Tribunal: TJPA
Processo: 0013084-77.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS ? ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA) ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? MANTIDA AS PENAS-BASE DE AMBOS OS APELANTES EM ATENÇÃO À SÚMULA N. 23/TJPA, DE IGUAL MODO MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVAS DE RECLUSÃO FIXADAS AOS RECORRENTES ? REFORMA EX OFFICIO DA PENA DE MULTA DOS APELANTES ? CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL ? RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, TODAVIA, REDUZIU-SE A PENA DE MULTA DE AMBOS OS APELANTES, RETIFICANDO-SE EX OFFICIO ERRO MATERIAL NA SOMA DA PENA DE MULTA DESTES, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA): Não assiste razão ao apelante. Considerando-se que a res furtiva não foi recuperada, tanto a autoria quanto a materialidade do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual sem sombra de dúvidas reconheceu o apelante Luan como um dos autores do ato delitivo, sendo que fora ainda ouvida uma testemunha em Juízo a qual afirmou ter reconhecido o apelante na delegacia, não pairando dúvidas acerca da atuação deste no crime ora analisado, sendo a manutenção de sua condenação medida de direito a se impor.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como in casu.2 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES)2.1 ? DA DOSIMETRIA DA PENA DE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA:Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformados as vetoriais do art. 59, do CPB, referentes aos motivos do crime, consequências do crime e ao comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo ao apelante em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), haja vista que o concurso de agentes foi valorado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta no quantum de 09 (nove) anos de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa. Insta esclarecer que a pena final de multa ora fixada, diverge da fixada pelo Juízo de origem, qual seja de 301 (trezentos e um) dias-multa, haja vista aquele Juízo ter incorrido em erro material a quando do cálculo da pena de multa, o que se retificou aqui ex officio.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena de reclusão fixada pelo Juízo, e retificando-se ex officio a pena de multa.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2.2 ? DA DOSIMETRIA DA PENA DE PATRIK ANDRADE SALGADO: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformados as vetoriais do art. 59, do CPB, referentes aos motivos do crime, consequências do crime e ao comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo ao apelante em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se atenua a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, restando esta aqui fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), haja vista que o concurso de agentes foi valorado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta no quantum de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa. Insta esclarecer que a pena final de multa ora fixada, diverge da fixada pelo Juízo de origem, qual seja de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, haja vista aquele Juízo ter incorrido em erro material a quando do cálculo da pena de multa, o que se retificou aqui ex officio.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena de reclusão fixada pelo Juízo, e retificando-se ex officio a pena de multa.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 ? RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, todavia, reduziu-se a pena de multa de ambos os apelantes, retificando-se ex officio erro material na soma da pena de multa destes, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, todavia, reduziu-se a pena de multa de ambos os apelantes, retificando-se ex officio erro material na soma da pena de multa destes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0013084-77.2014.8.14.0401
APELANTE:
LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA
APELANTE:
PATRIK ANDRADE SALGADO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDA AS PENAS-BASE DE AMBOS OS APELANTES EM ATENÇÃO À SÚMULA N. 23/TJPA, DE IGUAL MODO MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVAS DE RECLUSÃO FIXADAS AOS RECORRENTES - REFORMA
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA DOS APELANTES - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, TODAVIA, REDUZIU-SE A PENA DE MULTA DE AMBOS OS APELANTES, RETIFICANDO-SE
EX OFFICIO
ERRO MATERIAL NA SOMA DA PENA DE MULTA DESTES, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA):
Não assiste razão ao apelante. Considerando-se que a
res furtiva
não foi recuperada, tanto a
autoria
quanto a
materialidade
do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual sem sombra de dúvidas reconheceu o apelante Luan como um dos autores do ato delitivo, sendo que fora ainda ouvida uma testemunha em Juízo a qual afirmou ter reconhecido o apelante na delegacia, não pairando dúvidas acerca da atuação deste no crime ora analisado, sendo a manutenção de sua condenação medida de direito a se impor.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES)
2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformados as vetoriais do art. 59, do CPB, referentes aos
motivos do crime
,
consequências do crime
e ao
comportamento da vítima
, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), haja vista que o concurso de agentes foi valorado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta no
quantum
de 09 (nove) anos de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa. Insta esclarecer que a pena final de multa ora fixada, diverge da fixada pelo Juízo de origem, qual seja de 301 (trezentos e um) dias-multa, haja vista aquele Juízo ter incorrido em erro material a quando do cálculo da pena de multa, o que se retificou aqui
ex officio
.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena de reclusão fixada pelo Juízo, e retificando-se
ex officio
a pena de multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2.2 -

DA DOSIMETRIA DA PENA DE PATRIK ANDRADE SALGADO:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformados as vetoriais do art. 59, do CPB, referentes aos
motivos do crime
,
consequências do crime
e ao
comportamento da vítima
, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se atenua a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, restando esta aqui fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), haja vista que o concurso de agentes foi valorado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta no
quantum
de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa. Insta esclarecer que a pena final de multa ora fixada, diverge da fixada pelo Juízo de origem, qual seja de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, haja vista aquele Juízo ter incorrido em erro material a quando do cálculo da pena de multa, o que se retificou aqui
ex officio
.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena de reclusão fixada pelo Juízo, e retificando-se
ex officio
a pena de multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, todavia, reduziu-se a pena de multa de ambos os apelantes, retificando-se
ex officio
erro material na soma da pena de multa destes, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, todavia, reduziu-se a pena de multa de ambos os apelantes, retificando-se
ex officio
erro material na soma da pena de multa destes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0013084-77.2014.8.14.0401
APELANTE:
LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA
APELANTE:
PATRIK ANDRADE SALGADO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA
e
PATRIK ANDRADE SALGADO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, às seguintes penas definitivas:
LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA - 09 (nove) anos de reclusão e 301 (trezentos e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado;
e
PATRIK ANDRADE SALGADO - 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

Narram os autos que:
¿ALESSANDRO JORGE NETO BARBOSA, LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA e PATRICK ANDRADE SALGADO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados, tendo em vista que no dia 02/06/2014, aproximadamente às 08h00, os denunciados roubaram o estabelecimento comercial Qualifica Serviços Ltda, utilizando-se de arma de fogo, subtraindo a quantia de R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) em espécie, um notebook, quatro aparelhos celulares e dois kits de ferramentas.

Após o assalto os agentes saíram da loja vítima empreendendo fuga, mas antes fecharam o cadeado por fora da loja, deixando o gerente e os funcionários presos.

Por força de investigação, foram encontrados e presos os acusados ALESSANDRO JORGE NETO BARBOSA, LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA e PATRICK ANDRADE SALGADO, que foram reconhecidos pelas vítimas que trabalhavam na loja assaltada¿
. (sic fl. 314)

A denúncia fora recebida em 13/08/2014. (fls. 105/107)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 314/317)

Inconformados,
LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA
e
PATRIK ANDRADE SALGADO
interpôs recurso de Apelação (fl. 318 e 339-v), com razões recursais às fls. 320/329 e fls. 342/362.
DAS RAZÕES DE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA
(
fls. 320/329)

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que requer a absolvição.

Assevera que a pena do recorrente fora fixada de forma errônea, pelo que requer a reforma, com a fixação no mínimo legal.

Às fls. 332/335-v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.
DAS RAZÕES DE PATRIK ANDRADE SALGADO (fls. 342/362)

Pleiteia pela reforma da pena do recorrente, em razão desta ter sido fixada de forma errônea, devendo esta ser conduzida ao mínimo legal.

Requer ainda a reforma do regime inicial do cumprimento da pena para o semiaberto, pois o fato de o apelante ser reincidente, por si só, não pode autorizar a fixação de regime mais gravoso.

Às fls. 364/367-v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 369)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 374/391)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA)

Não assiste razão ao apelante, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina e robusta a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado por este perpetrado, conforme será demonstrado a seguir.

Considerando-se que a
res furtiva
não foi recuperada, tanto a
autoria
quanto a
materialidade
do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual sem sombra de dúvidas reconheceu o apelante Luan como um dos autores do ato delitivo, sendo que fora ainda ouvida uma testemunha em Juízo a qual afirmou ter reconhecido o apelante na delegacia, não pairando dúvidas acerca da atuação deste no crime ora analisado, sendo a manutenção de sua condenação medida de direito a se impor.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
VAGNER LUIS FERREIRA SANTANA - VÍTIMA (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 155)
: que o crime ocorreu por volta das 8h, no momento da abertura da loja; que após a abertura da loja adentraram duas pessoas, dentre elas uma portando arma de fogo, e renderam as pessoas, dentre estas o depoente, subtraindo os objetos pessoais destes; que no início só entraram dois; que inicialmente adentraram o Luan e o Patrik, que o Patrik estava armado; que inicialmente o depoente estava sozinho na loja, e depois que os outros funcionários foram chegando e também foram rendidos; que os assaltantes a todo tempo ameaçavam com arma, e afirmavam que era ¿parada dada¿ e que sabiam que tinha dinheiro no estabelecimento; que eles levaram notebook, uma importância em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais), celulares e relógios; que não exerceram violência física, mas somente verbal; que no momento do assalto haviam cinco funcionários; que os assaltantes levaram os objetos na mão; (...) que não sabem como os assaltantes fugiram pois as vítimas ficaram trancadas em um banheiro; que nenhum dos objetos foram recuperados; (...) que reconheceu na Delegacia sem sombra de dúvidas o Luan e o Patrik como os assaltantes que adentraram na loja; (...) que quem deu a voz de assalto foi o Patrik, pois era ele quem portava a arma no momento do delito, e o Luan era quem recolhia os bens das vítimas; que quem comandava a ação era o Patrik; que foi realizar o reconhecimento três dias após; que pelo que sabe os réus já era conhecidos da polícia; (...) que no momento do reconhecimento estavam Luan e Patrik, e outras pessoas ao lado, mas só reconheceu o Luan e o Patrik; (...)
CARLOS HENRIQUE QUARESMA XAVIER - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OCULAR

(MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 155):
que quando estava chegando na empresa, foram pegando os equipamentos, e já viu quando um dos assaltantes entrou e foi anunciando o assalto; que logo em seguida os assaltantes levaram as vítimas para um banheiro e começaram a retirar os bens destas, dentre estes celulares, cordão, notebook, e quantia em dinheiro; que viu dois assaltantes, mas eram três; que não consegue identificar os dois por nome; que sabe que tinham três porque escutou a voz do terceiro; que deixaram as vítimas no banheiro e depois se evadiram; (...) que reconheceu dois dos assaltantes na delegacia por foto; que foram só ameaças sem violência (...)

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES)
2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima.

O vetor
culpabilidade
assim fora valorado:
¿culpabilidade do réu, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, praticando o crime roubo contra a vítima¿
.
Mantenho a valoração negativa
, acrescentando que as provas concretas dos autos demonstram que o ato delitivo perpetrado pelo recorrente e mais dois comparsas, foi de extrema reprovabilidade, pois de forma ousada surpreenderam as vítimas no momento em que estas estavam chegando no ambiente de trabalho, tendo o crime ocorrido de forma premeditada, pois uma vítima relatou em Juízo que os assaltantes repetiam por vezes que era ¿parada dada¿, e que sabiam que lá havia dinheiro, situações estas que demonstram que a reprovabilidade da ação extrapolou o esperado para o tipo.

Já o vetor
antecedentes
assim foi valorado:
¿o réu registra antecedentes criminais (fls. 310)¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois a referida certidão demonstra a contumácia do apelante em perpetrar delitos contra o patrimônio.

A vetorial
motivos do crime
, assim foi valorada:
¿não lhe favorecem, eis que nada justifica a prática delitiva, pois pretendeu um ganho fácil¿
.
Merece reforma o vetor
, pois a busca de lucro fácil é inerente ao tipo penal, logo, em inteligência à Súmula n. 17/TJPA, reformo o vetor, passando a valorá-lo como
neutro
.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
, foi valorada da seguinte forma:
¿não o recomendam, uma vez que valeu-se da violência, de comparsas armados¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se tão somente o fato de o delito ter ocorrido em concurso de agentes, inclusive pelo fato de a presença de mais de um agente ter facilitado a rápida coação das vítimas em um banheiro do estabelecimento comercial, para que então ocorresse a subtração dos bens. Destaca-se que na terceira fase da dosimetria da pena, será considerada tão somente a majorante referente ao uso de arma.

A vetorial
consequências do crime
, foi assim valorada:
¿foram graves, uma vez que a vítima não teve de volta seu patrimônio¿
.
Merece reforma o vetor
, pois a não recuperação dos bens é inerente ao tipo penal, logo, em inteligência à Súmula n. 17/TJPA, reformo o vetor, passando a valorá-lo como
neutro
.

Por fim, a vetorial
comportamento da vítima
assim foi valorada:
¿não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito¿
. Reformo o vetor, passando a valorá-lo como
neutro
, pois a não contribuição da vítima para o cometimento do delito é situação que conduz a valoração neutra do presente vetor.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformados as vetoriais do art. 59, do CPB, referentes aos
motivos do crime
,
consequências do crime
e ao
comportamento da vítima
, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), haja vista que o concurso de agentes foi valorado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta no
quantum
de 09 (nove) anos de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa. Insta esclarecer que a pena final de multa ora fixada, diverge da fixada pelo Juízo de origem, qual seja de 301 (trezentos e um) dias-multa, haja vista aquele Juízo ter incorrido em erro material a quando do cálculo da pena de multa, o que se retificou aqui
ex officio
.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena de reclusão fixada pelo Juízo, e retificando-se
ex officio
a pena de multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2.2 -

DA DOSIMETRIA DA PENA DE PATRIK ANDRADE SALGADO

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima.

O vetor
culpabilidade
assim fora valorado:
¿culpabilidade do réu, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, praticando o crime roubo contra a vítima¿
.
Mantenho a valoração negativa
, acrescentando que as provas concretas dos autos demonstram que o ato delitivo perpetrado pelo recorrente e mais dois comparsas, foi de extrema reprovabilidade, pois de forma ousada surpreenderam as vítimas no momento em que estas estavam chegando no ambiente de trabalho, tendo o crime ocorrido de forma premeditada, pois uma vítima relatou em Juízo que os assaltantes repetiam por vezes que era ¿parada dada¿, e que sabiam que lá havia dinheiro, situações estas que demonstram que a reprovabilidade da ação extrapolou o esperado para o tipo.

Já o vetor
antecedentes
assim foi valorado:
¿o réu registra antecedentes criminais (fls. 312)¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois a referida certidão demonstra a contumácia do apelante em perpetrar delitos contra o patrimônio.

A vetorial
motivos do crime
, assim foi valorada:
¿não lhe favorecem, eis que nada justifica a prática delitiva, pois pretendeu um ganho fácil¿
.
Merece reforma o vetor
, pois a busca de lucro fácil é inerente ao tipo penal, logo, em inteligência à Súmula n. 17/TJPA, reformo o vetor, passando a valorá-lo como
neutro
.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
, foi valorada da seguinte forma:
¿não o recomendam, uma vez que valeu-se da violência, de comparsas armados¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se tão somente o fato de o delito ter ocorrido em concurso de agentes, inclusive pelo fato de a presença de mais de um agente ter facilitado a rápida coação das vítimas em um banheiro do estabelecimento comercial, para que então ocorresse a subtração dos bens. Destaca-se que na terceira fase da dosimetria da pena, será considerada tão somente a majorante referente ao uso de arma.

A vetorial
consequências do crime
, foi assim valorada:
¿foram graves, uma vez que a vítima não teve de volta seu patrimônio¿
.
Merece reforma o vetor
, pois a não recuperação dos bens é inerente ao tipo penal, logo, em inteligência à Súmula n. 17/TJPA, reformo o vetor, passando a valorá-lo como
neutro
.

Por fim, a vetorial
comportamento da vítima
assim foi valorada:
¿não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito¿
. Reformo o vetor, passando a valorá-lo como
neutro
, pois a não contribuição da vítima para o cometimento do delito é situação que conduz a valoração neutra do presente vetor.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformados as vetoriais do art. 59, do CPB, referentes aos
motivos do crime
,
consequências do crime
e ao
comportamento da vítima
, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se atenua a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, restando esta aqui fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), haja vista que o concurso de agentes foi valorado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta no
quantum
de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa. Insta esclarecer que a pena final de multa ora fixada, diverge da fixada pelo Juízo de origem, qual seja de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, haja vista aquele Juízo ter incorrido em erro material a quando do cálculo da pena de multa, o que se retificou aqui
ex officio
.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena de reclusão fixada pelo Juízo, e retificando-se
ex officio
a pena de multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, todavia,
ex officio
retifico a pena de multa dos apelantes retificando erro material ocorrido na sentença na soma da pena de multa, restando estas nos seguintes patamares:
LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA -
226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo; e
PATRIK ANDRADE SALGADO -
188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
,11 de novembro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator